Tribunal: TJDFT
Processo: 0708624-61.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708624-61.2019.8.07.0001 RECORRENTE: MIGUEL DOS SANTOS FONSECA NETO RECORRIDO: MARILIA BIAGGINI DINIZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DECLARAÇÃO DA INEXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXEQUENDO. CONTRATO PARTICULAR DE MÚTUO. TESTEMUNHA NÃO ISENTA. SÓCIA DA EMPRESA DESTINATÁRIA DOS VALORES TRANSFERIDOS PELO EMBARGADO E ESPOSA DELE. 1 – Apelação contra sentença que, em autos de Embargos à Execução, declara a inexigibilidade do contrato particular de mútuo que lastreia a execução e extingue o feito executivo. 2 – O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas configura título executivo extrajudicial, conforme o disposto no art. 784, inciso III, do CPC. 3 – No entanto, para que o contrato seja provido de força executiva é necessário que as testemunhas sejam isentas. Em outras palavras, as testemunhas devem ser desinteressadas e incapazes de favorecer qualquer das partes contratantes. Precedentes do c. STJ e desta e. Corte. 4 – No caso dos autos, uma das testemunhas do contrato é sócia da empresa destinatária dos valores transferidos pelo embargado e esposa dele, o que retira a isenção necessária para a constituição do título executivo extrajudicial. 5 – Apelação conhecida e desprovida. O recorrente suscita divergência jurisprudencial, com ementas de julgados do TRF da 5a Região, e do STJ, no sentido de que as testemunhas de título executivo podem ser apenas instrumentárias, ou seja, tão somente para demonstrar a existência do instrumento, sendo dispensáveis que se façam presentes no momento da assinatura em conjunto com as partes. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado dissídio interpretativo, porquanto a parte recorrente não logrou demonstrar, por meio do indispensável cotejo analítico, a existência de similitude fática entre a decisão recorrida e as ementas colacionadas. Ressalte-se que, segundo pacífico entendimento da Corte Superior, “É inadmissível o Recurso Especial que se fundamenta na existência de divergência jurisprudencial, mas se limita, para a demonstração da similitude fático-jurídica, à mera transcrição de ementas e de trechos de votos ou julgados, como ocorreu no caso sob exame. Hipótese de incidência, por extensão, da Súmula 284/STF.” (AgInt no AREsp 1233253/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 1/7/2020). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, o apelo especial não mereceria subir, porque a turma julgadora, após a análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, concluiu que: (...) No caso dos autos, uma das testemunhas do contrato é Andréa Christina Guirro de Oliveira Fonseca, sócia da empresa destinatária dos valores transferidos pelo embargado e esposa dele (Num. 13270854 - Pág. 2/8), o que, de fato, retira a isenção necessária para a constituição do título executivo extrajudicial. Logo, o fato de Andréa ser testemunha instrumentária não conduz à possibilidade de execução do contrato de mútuo coligido aos autos, em razão da ausência da isenção necessária à regularidade formal do instrumento particular.” (ID 13764084 - Pág. 3). Como se vê, acolher a tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgInt no AREsp 1632326/SC, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 1/7/2020). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030